Tribunal: TJMT
Processo: 0007432-56.2015.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007432-56.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), DMATOS PRE-MOLDADOS DE CIMENTO EIRELI - CNPJ: 02.171.468/0001-74 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), OSVALDO LEITE RAMOS FILHO - CPF: 039.172.751-63 (ADVOGADO), KARLA ADRIANA SCHAEFER DA SILVA - CPF: 017.283.111-36 (ADVOGADO), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), ERIVALDO DANTAS DE MATOS - CPF: 173.165.961-04 (APELANTE), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (APELANTE), DANIELA CORTES SCHULZE MACHADO - CPF: 550.286.321-20 (ADVOGADO), ANA KELLY TAVARES DA SILVA BRITO - CPF: 019.323.181-60 (ADVOGADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (APELANTE), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (APELANTE), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (APELANTE), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (APELANTE), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (APELANTE), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (APELANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (APELANTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (APELANTE), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (APELANTE), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (APELANTE), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (APELANTE), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (APELANTE), GEISA VIEIRA ESPINDOLA - CPF: 039.721.381-64 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIVALDO DANTAS DE MATOS - CPF: 173.165.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS DE OLIVEIRA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 066.573.176-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO À PARTICULAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM DECORRÊNCIA DE IMUNIDADE PARLAMENTAR – ACOLHIDA – MÉRITO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS, 10, III E 11, II, DA LEI N. 8.429/92 –
APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO

– TEMA N. 1199 DO STF - R
EVOGAÇÃO DO INCISO II DO ART. 11, DA LIA PELA LEI No 14.230 /21 – ROL TAXATIVO –

CONDENAÇÃO AFASTADA –
INSUFICIENTE CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO AOS RÉUS –CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO AFASTADA
– APELOS PROVIDOS.

1 – Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do

RE

600.063/SP,

em

sede

de repercussão geral, "nos limites da circunscrição

do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato,

os

vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos".

2.

Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a
responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.

3. Co
mo a conduta atribuída ao Apelante tipificada no art. 11 , inciso II, da Lei no 8.429 /92 foi revogada

pela Lei no 14.230 /21 não há como manter a condenação imposta na sentença, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5o , inciso XL , da Constituição Federal.

4. In casu
, inobstante comprovada a não observância das formalidades legais para a doação do imóvel público, uma vez que além de a
doação não ter sido precedida de licitação, a afrontar as disposições da Lei no 8.666/1993 e o caso não se enquadrar em nenhuma das hipóteses que autorizam a dispensa, não restou demonstrada a existência de
dolo na conduta do Requerido, pois não comprovada de forma cabal a intenção de obtenção de proveito ou benefício indevido no exercício das atividades como agente público.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007432-56.2015.8.11.0004

APELANTE: ROBERTO ANGELO DE FARIAS, AILTON ALVES TEIXEIRA, CELSON JOSE DA SILVA SOUSA, GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO, JOAO RODRIGUES DE SOUZA, JOSE MARIA ALVES FILHO, MARIA JOSE DE CARVALHO, ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO, PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR, PAULO SERGIO DA SILVA, REINALDO SILVA CORREIA, VALDEI LEITE GUIMARAES, VALDEMIR BENEDITO BARBOSA, WELITON ANDRADE DA SILVA, JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível, interpostos por
Roberto Ângelo de Farias, Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Weliton Andrade da Silva e Julio Cesar Gomes dos Santos
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial,
para condenar os Apelantes pela prática de ato de improbidade administrativa descrita nos arts. 10 e 11 da Lei no 8.429/92 (ID n. 174922504 e 174922511)
.

Embora o Juízo Singular inicialmente tenha proferido sentença reconhecendo a ilegitimidade passiva dos requeridos Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa e Wellinton Andrade da Silva e Júlio César Gomes dos Santos que exerciam mandato de vereador, determinando o prosseguimento do feito apenas em relação à Roberto Ângelo de Farias (ID 174922511 - Pág. 94); em sede de juízo de retratação (ID 174922511 - Pág. 164), o Magistrado
a quo
reformou a decisão que havia extinguido a demanda em relação aos vereadores face a ilegitimidade passiva; rejeitou os Aclaratórios interpostos por Júlio Cesar Gomes dos Santos e acolheu em parte os Embargos do Ministério Público para suprir omissão em relação ao
quantum
aplicado a título de multa civil.

Em suas razões recursais, o Apelante
Roberto Ângelo de Farias (ID ́s n. 174922504 e 174922513),
defende a necessidade de reforma da sentença quanto à sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, ante a ausência do elemento subjetivo, ressaltando que, não houve escolha e nem direcionamento para as doações e que o Poder Público estava aberto para todos aqueles que desejassem ser agraciados com um terreno no Distrito Industrial para que instalasse o seu empreendimento, gerando emprego e renda para a comunidade, em verdadeira contribuição para o seu desenvolvimento econômico e social, sendo que, em todas elas foram impostos encargos pesados, no sentido de colocar para funcionar os donatários o seu empreendimento num prazo certo, gerando emprego e renda a bem do desenvolvimento econômico e social do Município, com flagrante interesse público, sob pena de reversão do imóvel ao patrimônio público.

Destaca que, não restou demonstrada a conduta dolosa atribuída ao Apelante, ressaltando que não foi doado um único imóvel a determinada pessoa, mas sim, vários imóveis para pessoas distintas no Distrito Industrial de Barra do Garças, para todos os que se dispuseram a investir na Municipalidade, gerando emprego e renda, o que entende afastar qualquer direcionamento das doações ou o benefício a determinada pessoa, mediante procedimento de avaliação, pareceres jurídicos, lei municipal autorizativa, aprovada por unanimidade em reforço à lei anterior, para somente ao final expedir o título de doação com encargos.

Por essas razões, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a condenação por ato de improbidade administrativa ou para que seja revista a dosimetria das penalidades aplicadas ao Apelante, obedecendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Acostou-se no ID n. 174922504 – p. 66 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

No ID n. 174922504 – p. 67/96,
os Apelantes Vereadores Ailton, Celson, Geralmino, João Rodrigues de Souza, José Maria, Maria José, Odorico, Paulo César Raye, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo, Valdei, Valdemir e Welinton
sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, em razão da imunidade parlamentar, pois, o ato impugnado não se trata de ato administrativo, motivo pelo qual incabível a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa.

No mérito, afirmam que, inexiste nos autos qualquer comprovação de atuação desonesta, desonrosa e ainda imoral dos Apelantes, o que afasta a incidência dos dispositivos que fundamentam os pedidos formulados pelo Apelado acerca da prática de ato ímprobo.

Pugnaram pelo provimento do recurso, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva ou, seja provido o recurso para julgar improcedente a ação ou para readequar a dosimetria das sanções, afastando a cumulação das penalidades ou para aplicá-las em seu grau mínimo.

Acostou-se no ID n. 174922504 – p. 99 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

Por sua vez,
o Vereador Apelante Júlio César Gomes dos Santos (ID’s n. 174922505 – p. 2/25)
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, bem como a sua ilegitimidade passiva em razão da imunidade parlamentar, pois praticou um ato típico da função legislativa.

Ainda, em preliminar, argumenta a nulidade da r. sentença em razão da ausência de fundamentação na fixação das penalidades. No mérito, afirma que não houve prejuízo ao erário, pois o terreno doado nunca saiu da esfera de domínio do ente público municipal, motivo pelo qual não há que se falar em ressarcimento de danos ao erário.

Requereu, ainda, a reforma da sentença pela ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da pena.

Acostou-se no ID n. 174922505 – p. 27 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

A certidão de ID n. 174922505 – p. 32 atesta a tempestividade dos recursos de apelação.

As contrarrazões vieram no ID n. 174922511, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 177534172
pelo provimento dos apelos para julgar improcedentes os atos ímprobos imputados na peça vestibular pelo Ministério Público ante a ausência de elemento subjetivo: dolo.

Instados a se manifestarem a respeito de eventual
impacto da Lei n. 14.230/2021 no presente caso, pendente de julgamento (ID n. 190136689), o Ministério Público Estadual (ID n. 195377657) opinou pela irretroatividade
da Lei no 8.429/92 sob a ótica da Lei no 14.230/21.

Por sua vez,
Júlio Cesar Gomes dos Santos
(ID n. 191265166) e
Roberto Ângelo de Farias
(ID n. 192161171), pugnaram pela aplicação imediata das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 e a certidão de ID n. 203109675 atesta o decurso do prazo sem qualquer manifestação dos demais requeridos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS VEREADORES)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impende ressaltar que, com a
publicação da Lei Federal no 14.230
, de
25/10/2021, foram
promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Destaca-se, ainda que, inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, em recente julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
foram fixadas as seguintes teses:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Cumpre destacar que, a redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1o e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 e serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

Compulsando os autos, observa-se que, os vereadores Apelantes
Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Weliton Andrade da Silva
e Júlio César Gomes dos Santos,
alegam que praticaram ato típico da função legislativa, o que entendem afastar a aplicabilidade da Lei no 8.248/92, em face da imunidade constitucional do parlamentar municipal, razão pela qual, pugnam pela extinção do processo, ante a ilegitimidade passiva dos vereadores referidos nesta ação.

Razão assiste aos apelantes.

Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos

do
RE 600.063/SP
, em sede de
repercussão

geral
, "nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos, situação que impede
a responsabilização destes, tanto na seara cível, quanto na seara criminal.

A propósito, peço vênia para transcrever a emenda do referido julgado:

CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO
.

1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral.

2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político.

4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia.

5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo.

6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese:
nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos
.

(RE 600063,
Relator
(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Relator
(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 14-5-2015 PUBLIC 15-5-2015).

De acordo com o que restou defendido no voto condutor daquele recurso, da lavra do Ministro Roberto Barroso, caso os atos a que se pretendem responsabilizar os vereadores tenham se dado na ‘circunscrição do município e no exercício do mandato’, não há que se falar em ocorrência de responsabilidade civil ou criminal, uma vez estar o agente amparado pela imunidade material.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - IMUNIDADE MATERIAL DE VEREADOR
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1.
Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 600.063/SP, em sede de repercussão geral, "nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos".

2. Além de o entendimento firmado no acórdão recorrido amoldar-se às orientações firmadas pelo Excelso Pretório e por este Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ, para superar a conclusão a que chegou a Corte estadual, no sentido de que, observada a respectiva circunscrição do município, as ofensas irrogadas pelo ora recorrente, na condição de vereador, não guardariam a devida relação de pertinência com o exercício de seu mandato, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova insertos nos autos, hipótese vedada na presente esfera recursal, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1775253/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019).

In casu
, considerando que são atribuídas aos Vereadores Apelantes a prática de ato de improbidade administrativa decorrente da aprovação de lei de efeito concreto supostamente contrária ao interesse público, ou seja, por ato realizado no exercício da atividade parlamentar, dentro da Tribuna da Câmara Municipal de Barra do Garças, devem ser amparados pela imunidade material.

Assim,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelos Vereadores Apelantes e, consequentemente, reformo a sentença recorrida para julgar improcedente a ação civil pública em relação a eles, restando prejudicados os demais fundamentos da defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO DO APELO DE ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, observa-se que, segundo a inicial da Ação Civil Pública, o chefe do Poder Executivo de Barra do Garças, Roberto Ângelo de Farias encaminhou projeto de Lei ao Poder Legislativo local com a finalidade de obter autorização para efetuar doação de imóveis à empresa
Erivaldo Dantas de Matos ME
, atuante no ramo de
transporte rodoviário de cargas
.

Consta que, atendendo ao pedido da referida Empresa, o Projeto de Lei no
103/2013
de autoria do Poder Executivo,
cujo objeto foi a doação dos lotes 11, 12, 13 e 14, Quadra IND 1/8, com área total de 10.800,00 m2
, localizado no Loteamento Industrial, tramitou no Poder Legislativo sem qualquer critério de escolha, seja quanto à localização ou destinação industrial a ser desenvolvida pela beneficiária.

Narra o
Parquet
que. a Câmara de Vereadores unanimemente aprovou o projeto que recebeu o número de Lei n.
3.466/2013
, autorizando o Prefeito a doar à empresa
Erivaldo Dantas de Matos ME
os terrenos que compõem o patrimônio de Barra do Garças, sem demonstração de interesse público, sem procedimento licitatório, sem critérios objetivos, ferindo a impessoalidade e isonomia que devem orientar a Administração.

Aprovada a lei, foi expedido título de propriedade em favor da empresa
Erivaldo Dantas de Matos ME
, com o fim de concretizar a transmissão dominial do imóvel para a empresa particular demandada, vislumbrando o Ministério Público considerável lesão ao patrimônio público, no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais); razão pela qual pleiteou,
condenação dos Requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa descrita nos artigos 10, III e 11, II da Lei n. 8.429/92
.

Conforme anteriormente ressaltado, com a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências,
que
afastou a conduta culposa como ensejadora de sanções da
Lei de Improbidade Administrativa
, permanecendo apenas a responsabilização dos agentes públicos por atos dolosos
.

Ademais, com o julgamento do
pelo STF do
TEMA 1.199, restou pacificado que a

nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Assim, passo à análise das condutas imputadas nestes autos
ao Apelante Roberto Ângelo de Farias, consistente na suposta prática de atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 10, III e 11, II, da Lei n. 8.429/92.

Quanto à conduta prevista no
art. 10, III, Lei n. 8.429/92
(
doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1o desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie
), em virtude das alterações promovidas pela
Lei n.
14.230/2021
,
para a sua caracterização, deve ser identificada
a finalidade específica (dolo) de ter causado prejuízo ao erário com a motivação de obtenção do proveito ou benefício indevido e no exercício das atividades como agente público
.

In casu
, a respeito do requisito objetivo, entendo que, inobstante comprovada a não observância das formalidades legais para a doação do imóvel público, uma vez que além de a
doação realizada pela Lei do Município de Barra do Garças no
3.466/2013
não ter sido precedida de licitação, a afrontar as disposições da Lei no 8.666/1993 e o caso não se enquadrar em nenhuma das hipóteses que autorizam a dispensa, não restou demonstrada a existência de
dolo na conduta do Apelante Roberto Ângelo de Farias, pois não comprovada
de forma cabal a intenção de obtenção de proveito ou benefício indevido no exercício das atividades como agente público
.

Ainda

que posteriormente sancionada a lei municipal pelo Alcaide, tal ato não pode ser atribuído a título de dolo, uma vez que amparado em autorização legislativa. Remanescendo a necessidade de análise do envio de projeto de lei, tal ato por si só, mormente se não evidenciada o dolo, não configura ato de improbidade administrativa, face a ausência de comprovação do elemento subjetivo, consubstanciado na vontade livre e consciente da prática do ato, sabidamente ímprobo.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

I. DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO PARQUET GAÚCHO CONTRA DECISÃO DO MINISTRO RELATOR NESTE STJ QUE DEU PROVIMENTO A APELO RARO DO DEMANDADO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ALEGADO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

II. CONDENAÇÃO DE EX-ALCAIDES DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM BASE NO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM POR TEMPO DETERMINADO. ALEGAÇÃO DE QUE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PROCEDEU A CONTRATAÇÕES IRREGULARES DE AGENTES PÚBLICOS, SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO.

III.
EXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL MUNICIPAL AUTORIZATIVA. LEI 7.770/1996, DE PORTO ALEGRE/RS. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AFASTAMENTO DO ELEMENTO DOLOSO. AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO.
ILUSTRATIVOS: AGRG NO ARESP 666.459/SP, REL. MIN. OG FERNANDES, DJE 30.6.2015; AGRG NO RESP 1.420.875/MG, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 9.6.2015; AGRG NO ARESP 116.741/SP, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 4.8.2015.

IV. HÁ ORIENTAÇÃO FIRME DESTA CORTE SUPERIOR, EXPRESSANDO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO ATO DE IMPROBIDADE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES SEM CONCURSO, QUANDO EXISTENTE LEI LOCAL COM TAL PREVISÃO: AGRG NO ARESP 747.468/MS, REL. MIN.
BENEDITO GONÇALVES, DJE 24.2.16; RESP 1.231.150/MG, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 12.4.2012; AGRG NO AG 1.324.212/MG, REL. MIN.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 13.10.2010.

V. AGRAVO INTERNO DO PARQUET GAÚCHO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior tem a diretriz de que não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal, por justamente nesses casos ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública (AgRg no AREsp.
747.468/MS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 24.2.16; REsp. 1.231.150/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 12.4.2012; AgRg no Ag 1.324.212/MG, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.10.2010).

2. As contratações temporárias, mormente quando amparadas por legislação municipal autorizadora, são realizadas para se evitar solução de continuidade e paralisia dos serviços públicos, pois os administradores públicos se valem especialmente desse instituto quando assumem o comando da Municipalidade.

3. Na presente demanda, os acionados, na qualidade de ex-Prefeitos do Município de Porto Alegre/RS, foram condenados por ato de improbidade que teria ofendido princípios nucleares administrativos, ao fundamento de que teriam dado azo à contratação, em 2001, de 157 de profissionais de saúde (Auxiliares de Enfermagem, Médicos, Dentistas) sem a realização de concurso público ou seleção sumária, isto é, foram admitidos para a função pública apenas com base em cartas-contrato para realização de trabalho temporário (120 dias).

4. Na leitura dos então Alcaides, as contratações se deram sob a autorização da Lei 7.770/1996, da capital gaúcha. Apesar da eminência dessa argumentação, os pedidos da ACP foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se os demandados às reprimendas do art. 12, III da LIA, isto é, suspensão dos direitos políticos por 5 anos, multa civil no valor de R$ 10.000,00, e proibição de contratar com o Poder Público e dele receber benefícios/incentivos fiscais por 3 anos. Referidas condenações foram mantidas por ocasião do julgamento da Apelação pelo TJ/RS.

5. No caso dos autos, está sedimentado pelo Tribunal a quo como matéria fática que as contratações de profissionais de saúde foram realizadas com base na Lei 7.770/1996, do Município de Porto Alegre/RS, bem como na Lei 8.666/1993. O intuito era atender a casos de emergência ou de calamidade pública, combater epidemias, realizar recenseamento e satisfazer atividades especiais e sazonais (fls. 2.117).

6. Consoante ora fundamentado, é impossível identificar o elemento subjetivo de ofender o princípio do concurso público quando há lei municipal autorizativa de contratação de servidores públicos temporários, cuja constitucionalidade sequer foi questionada, nem mesmo nesta Superior Instância.

7. É possível que, a algum observador, os atos de contratação realizados pelos ex-Prefeitos sejam eivados de ilegalidade. Decerto, em alguma medida, pode-se admitir que os Administradores Públicos tenham feito, sob certas circunstâncias e diante de múltiplas informações levadas a seu Gabinete, uma difusa leitura da realidade, ao perceber uma sazonalidade justificadora de contratação temporária em vez de prestigiar aprovados em certame para os cargos em prélio.

8. No entanto, para a condenação por ato de improbidade administrativa - importante sempre lembrar - é preciso que o Órgão Acusador desenlace dos fatos narrados o intuito malévolo do Alcaide em solapar os princípios basilares administrativos (AgRg no AREsp. 666.459/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30.6.2015; AgRg no REsp. 1.420.875/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.6.2015; AgRg no AREsp. 116.741/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.8.2015).

9. Essa prática maleficente, que compõe o núcleo do ato ímprobo, como elementar do ilícito, não foi verificada na hipótese em testilha, razão pela qual sobreveio daí o juízo de total improcedência da pretensão ministerial, no tocante à materialidade do ato ímprobo.

10. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido.

(STJ – AgInt no AREsp 846.356/RS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 1/7/2020). [Destaquei]

No mesmo sentido são os precedentes deste Sodalício, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO –
AÇÃO

CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SEM CONCURSO PÚBLICO – ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS –
LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO, ALÉM DO ELEMENTO SUBJETIVO, MÁ-FÉ OU DOLO – PRECEDENTES DO STJ – ATOS NÃO CARACTERIZADOS COMO ÍMPROBOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a Lei no. 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, apenas veda o exercício profissional da advocacia por servidores públicos contra a Fazenda Pública que o remunere, o que não se verifica na espécie. Logo, a atuação de servidor nomeado para exercer cargo comissionado ou de confiança, cuja própria natureza é de livre nomeação e exoneração, como Advogado de defesa em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público não configura ato de improbidade [AgRg no AREsp 83.233/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 03/06/2014].
Segundo orientação da Corte Superior, a realização de contratação temporária, com sustentáculo em lei municipal, não configura ato de improbidade administrativa, violador dos princípios que regem a Administração Pública, porque ausente o dolo na conduta do agente público
[AgInt no REsp 1655151/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 02/02/2018].

(TJ-MT - APL: 00023886420138110024 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/11/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 5/12/2019). [Destaquei]

Além disso,

em consequência da alteração promovida pela
Lei no
14.230
/2021
que passou a prever um rol taxativo ao
art. 11 da LIA e
expressamente revogou os incisos I, II, IX e X do referido artigo
, a conduta antes prevista no inciso II (
retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício
) passou a ser mero ato de irregularidade que não mais sujeita o infrator às penas da improbidade administrativa. Veja-se:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

I -
(revogado);

(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

II -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
(Vide Medida Provisória no 2.088-35, de 2000)

(Redação dada pela Lei no 13.019, de 2014)

(Vigência)

IX -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

X -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1o do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

Nesse aspecto
, considerando que a inicial da Ação Civil Pública atribui ao Apelante Roberto Ângelo a prática de ato de improbidade previsto no art. 11,
caput
e inciso II, da Lei n. 8.429/92,
sendo o referido inciso expressamente revogado pela Lei n. 14.230/2021
, não há que se falar na sua condenação com base em tal dispositivo, por não mais se enquadrar como ato ímprobo e por tratar de alteração legislativa material mais benéfica.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE.
EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls. 40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição.

III -
Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5o, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente.

IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais.

V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

Precedentes.

VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.

(RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 20/2/2018). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO APELO DOS VEREADORES
,
ACOLHENDO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM DECORRÊNCIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR
, em relação aos

vereadores Apelantes, com base no julgamento proferido pelo STF no Recurso Extraordinário no 600/063, decidido sob a sistemática da Repercussão Geral, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a ação civil pública em relação a eles;
e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO AO APELO DE ROBERTO ANGELO DE FARIAS,
reconhecendo no mérito ausência de dolo e

reformando a sentença, a fim de afastar a condenação deste pela prática de ato de improbidade administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024